Tribunal: STF
Processo: RE 95839
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-24
Data de publicação: 1982-08-24

Ementa:
Processo Civil. Inteligência do paragrafo único do art. 514 do Código de Processo Civil. A petição de interposição da apelação, no prazo legal, deve ser protocolizada onde houver protocolo; onde não houver, nem há juiz na comarca, pode ser entregue em cartório, ainda que sem despacho judicial.
2 - Esta solução corresponde a uma interpretação teleológica do preceito legal e atende às peculiaridades da realidade nacional.
3 - Recurso extraordinário a que se dá provimento.